Tribunal: TJDFT
Processo: 0729172-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729172-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR contra decisão de ID 196726774 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a comprovação documental da hipossuficiência, para análise do pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições econômicas de arcar com as despesas processuais; que a declaração de hipossuficiência possui previsão relativa de veracidade; que apresentou comprovação documental da hipossuficiência; que não houve apreciação do pedido de gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição; que a citação foi inválida; que a parte contrária detinha conhecimento de seu endereço profissional. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão de gratuidade de justiça, bem como com o reconhecimento da nulidade da citação. Por intermédio do despacho de ID 61640449, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Certificou-se, no ID 662234395, o decurso do prazo sem manifestação da parte agravante. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. O contracheque de ID 61566141 (autos de origem) demonstra o recebimento de renda mensal bruta equivalente a R$ 12.282,31. Ainda que a parte comprove a existência de empréstimos consignados, no valor de R$ 4.672,66, o saldo remanescente se revela apto a arcar com as despesas processuais, sem olvidar que o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Cabe ressaltar, ainda, que a parte agravante foi intimada para apresentar extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, última Declaração de Imposto de Renda, entre os documentos, mas deixou de cumprir a determinação judicial. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Para viabilizar a análise do pedido remanescente de nulidade da citação, promova a parte agravante o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora